Tribunal: STF
Processo: Rcl 61497
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Nelraide Santos Borges em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) proferido na Apelação nº 1.0000.20.447014-0/001 (CNJ nº 5000272-38.2017.8.13.0433) e integrado pelos subsequentes embargos de declaração. A decisão reclamada condenou a ora reclamante ao pagamento das prestações do plano de saúde vencidas no período compreendido entre os meses de julho de 2015 a julho de 2016, reformando a sentença que, com base em cláusula contratual, havia limitado a condenação ao pagamento das três primeiras mensalidades inadimplidas, em razão do reconhecimento da rescisão automática do contrato a partir de então.



    2. Em síntese, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada afrontou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123 da repercussão geral, ao aplicar o art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998, referente à notificação do consumidor para a rescisão unilateral, a contrato de 1993, anterior à vigência da norma. Requer, assim, a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, restabelecendo-se os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros-MG.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    6. A parte reclamante alega violação à decisão proferida no RE 948.634-RG, paradigma do Tema 123, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: 



    As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.



    7. No caso em análise, a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - FUNDAÇÃO ASSEFAZ cancelou, por inadimplemento, o plano de saúde firmado com a reclamante e na sequência ajuizou ação de cobrança, objetivando receber as mensalidades vencidas nos períodos de 07/2015 a 07/2016, no valor principal (sem a devida atualização monetária e juros de mora) de R$ 12.416,84 (doze mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) - doc. 5. Em contestação, a parte ora reclamante arguiu a ausência de requisito essencial para a ação, qual seja, a juntada da cópia do contrato, mas, no mérito, reconheceu estar em atraso com algumas mensalidades (doc. 7). Com a juntada do referido documento (doc. 9), a defesa passou a alegar a legitimidade da cobrança somente dos três primeiros meses de inadimplência, porque teria ocorrido a rescisão automática nos termos da Cláusula 53, item 2, do contrato: “(...) haverá a rescisão do contrato de pleno direito, independentemente de notificação e ou interpelação judicial (...) 2 - se o atraso no pagamento for superior a 90 dias” (doc. 10). 



    8. O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros-MG, acolhendo os argumentos da defesa, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, condenando a reclamante ao pagamento das três primeiras parcelas devidas, correspondentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2015 (doc. 11). Todavia, em julgamento realizado no dia 04.11.2020, o TJ/MG acolheu parcialmente a apelação da ASSEFAZ e deu-lhe provimento, condenando a reclamante ao pagamento das prestações vencidas entre os meses de julho de 2015 a julho de 2016, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Transcrevo os fundamentos pertinentes do julgado:



    Ao exame dos autos, verifica-se tratar de ação de cobrança ajuizada pela ora apelante em desfavor da apelada relativamente às prestações mensais de plano de saúde no período de julho de 2016 e julho de 2017. Emerge ainda dos autos, que a autora/apelante não trouxe na petição inicial as cláusulas que regem o ajuste firmado com a ré, cuja contratação restou incontroversa nos autos. Citada, a demandada/apelada apresentou contestação na qual, entre outras questões, pugnou pela intimação da apelante para que fosse procedida a emenda da inicial e colacionado aos autos as cláusulas que regem o negócio jurídico debatido, possibilitando, dessa forma, o exame da fórmula utilizada pela autora para alcançar os valores devidos, especificamente quanto aos juros de mora e correção monetária. Ademais, reconheceu a autora expressamente a sua inadimplência e o interesse de prosseguir vinculada ao contrato, conforme se verifica do excerto da contestação abaixo transcrita (evento n. 25): 



    (...)



    A emenda da inicial foi determinada na audiência de conciliação realizada no dia 18/08/2020 (evento n. 53), tendo a parte autora, em atendimento à determinação judicial, colacionado ao feito as cláusulas que regem o negócio jurídico debatido (evento n. 60). Ato contínuo, a demandada compareceu no feito, trazendo novas argumentações como tese de defesa, em razão da juntada tardia das cláusulas contratuais. Nesse momento, afirmou que: 



    (...)



    Na sentença, a segunda tese defensiva foi acolhida, com a condenação da apelada ao pagamento das prestações referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2015.



    Em que pese o entendimento externado pelo julgador primevo, tenho que a questão ora debatida merece desfecho diverso. 



    Com efeito, embora não se olvide pela possibilidade de a parte ré apresentar novas teses defensivas após a emenda da inicial, com a juntada de novos documentos pelo autor (art. 436, inciso IV do CPC), isto em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, entendo que, no caso, a segunda alegação trazida pela ré se contrapõe frontalmente ao que foi por ela manifestado na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, tendo esta agido em venire contra factum proprium. 



    É cediço que a contestação, no ordenamento jurídico pátrio, é regida pelo princípio da eventualidade ou concentração da defesa que, por um lado, determina à parte ré que apresente todas as teses defensivas na mesma oportunidade, salvo situações excepcionais como a que ora se verifica, por outro norte, autoriza ao demandado valer-se de todos os fundamentos jurídicos para neutralizar a pretensão autoral, ainda que aparentemente incompatíveis. Não obstante, as matérias abordadas em sede de contestação não podem ser totalmente contraditórias, fugindo à razoabilidade, ao risco de ofensa à boa-fé exigida de todos os integrantes da relação jurídica processual. Quanto ao tema, ensina a doutrina:



    (...)



    No caso sub judice, verifica-se que a demandada reconheceu expressamente o direito da autora, demonstrando que entendia estar vinculada ao plano de saúde no período exigido, denotando o seu interesse em dar prosseguimento ao negócio jurídico. 



    Constata-se, portanto, que a nova tese defendida pela ré após a juntada das cláusulas que regem o contrato ora debatido (rescisão do ajuste depois de verificada a inadimplência por três meses), afigura-se incompatível com a assunção da obrigação anteriormente externada. 



    Também não se pode perder de vista que a Lei 9.656/98 dispõe que a resilição unilateral apenas se opera com a prévia notificação do beneficiário: 



    “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”; 



    Assim sendo, considerando que inexiste nos autos evidências quanto à suspensão dos serviços fornecidos pela autora no período cobrado e, considerando a expressa manifestação da ré anuindo que era devedora das mensalidades exigidas, questionando apenas eventual taxa de juros e correção monetária aplicadas, conforme acima delineado, incumbe a esta a quitação das quantias na demanda. 



    (Grifos acrescentados)



    9. Na sequência, foram rejeitados embargos de declaração opostos com o objetivo de suscitar manifestação sobre a tese fixada no Tema 123-RG, quanto à impossibilidade de aplicação da Lei nº 9.656/1998 a contratos anteriores à sua vigência. Na ocasião, o órgão colegiado do TJ/MG consignou que a referida norma não foi norteadora do julgamento e que, ademais, não se aplica à espécie, conforme se extrai do seguinte trecho:



    Com efeito, ao contrário do que defendido pela embargante, o acórdão fustigado não foi fundamentado nas telas sistêmicas juntadas pela apelante/embargada e desconsideradas no julgamento, tampouco ignorou o ajuste firmado pelas partes, tendo, por seu turno, realizado um acurado exame de todo o processado e da prova dos autos, concluindo que a embargante reconheceu a manutenção do vínculo contratual com a ré no período referente às cobranças. 



    E uma vez reconhecida a permanência do vínculo contratual no período cobrado, não se afigurava necessário o exame da cláusula de rescisão automática, ainda que referente a plano não regulamentado. Lado outro, observa-se que no acórdão houve a citação da Lei n. 9.656/1998 apenas como reforço argumentativo, sendo certo que a referida norma não foi a norteadora do julgamento, pelo que, embora reconheça a sua inaplicabilidade na espécie, não há vício a ser sanado, tampouco contrariedade do entendimento externado no acórdão com a tese firmada pelo STF em momento posterior ao julgamento do presente recurso. 



    Assinalo, por oportuno, que a jurisprudência pátria, aplicando os preceitos do CDC aos contratos de plano de saúde, norma protetiva do consumidor, sem, todavia, aplicar retroativamente as disposições insertas na Lei n. 9.656/1998, entende que a cláusula que prevê a rescisão automática de contratos de planos de saúde não adaptados trata-se de cláusula leonina, sendo essa interpretação consentânea com o precedente vinculativo da Excelsa Corte citado pela embargante.



    10. O recurso extraordinário da parte reclamante, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, teve seu seguimento negado com fundamento no entendimento fixado no AI 791.292-QO-RG, Tema 339, (art. 1.030, inc. I, do CPC); e, no mais, foi inadmitido por ofensa reflexa à Constituição ( art. 1.030, inc. V, do CPC), o que levou à interposição de agravo interno e de agravo do art. 1.042 do CPC - este último ainda pendente de julgamento. 



    11. Como se observa, a situação dos autos distingue-se da analisada nos paradigmas invocados, tendo em conta que a condenação teve por fundamento a constatação da assunção da obrigação pela própria ré, os princípios norteadores do processo civil e, bem assim, o CDC, e não a Lei nº 9.656/1998. A respeito, no próprio voto condutor do RE 948.634 (Tema 123-RG), consta o seguinte: muito “embora seja inequívoca a aplicação da Lei Consumerista aos planos de saúde, penso ser necessário que fiquemos vinculados ao tema objeto da presente Repercussão Geral, que nada diz respeito àquele diploma, mas apenas à aplicação no tempo da Lei 9.656/1998”.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator